Tribunal: TJSP
Processo: 1005599-56.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Servidor público MUNICIPAL – Aposentadoria por invalidez – Inviabilidade - Incapacidade não demonstrada - Servidora que não compareceu ao exame médico, impossibilitando a realização do laudo pericial - Intimação realizada - Preclusão da prova - Ocorrência - Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005599-56.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante PATRICIA
BONATO DEZOTTI, é apelado ARAPREV- SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005599-56.2018.8.26.0038 -Voto no 11.831 - DC
2
Apelação no 1005599-56.2018.8.26.0038
Apelante: Patricia Bonato Dezotti
Apelado: Araprev Serviço de Previdência Social do Município de
Araras
Comarca: Araras 1a Vara Cível
Juiz(a) de Direito: Rodrigo Peres Servidone Negase
Voto no 11.831
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Inviabilidade -
Incapacidade não demonstrada - Servidora que não
compareceu ao exame médico, impossibilitando a realização
do laudo pericial - Intimação realizada - Preclusão da prova
- Ocorrência - Sentença mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
A sentença de fls. 89/90, cujo relatório é o ora adotado,
julgou improcedente o pedido formulado por PATRICIA BONATO
DEZOTTI na ação previdenciária proposta em face da ARAPREV

SERVIÇO SOCIAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARARAS, julgando
extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art.
487, I, do CPC. Deixou de condenar a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ante o benefício
concedido de assistência judiciária gratuita.
Apela a autora às fls. 92/94. Requer a realização de
prova pericial, sem a qual entende que a sentença está prejudicada.
Afirma que faz jus à aposentadoria por invalidez.
Contrarrazões da ré, fls. 99/104, no sentido do
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005599-56.2018.8.26.0038 -Voto no 11.831 - DC
3
É o relato do necessário.
A autora pretende seja reconhecida como incapacitante
a doença que lhe acomete, visando a concessão da aposentadoria por
invalidez.
Em diligência do oficial de justiça, visando o
comparecimento da autora na perícia junto ao IMESC, certificou-se que:
“DEIXEI DE INTIMAR PATRÍCIA BONATTO DEZOTTI uma vez que fui
informada por sua mãe que ela não mais reside no local, contudo,
comprometeu-se de avisá-la sobre o teor do r. Mandado.” (fls. 79).
Ato sequente, a patrona da autora peticionou a fls. 82
informando o novo endereço, salientado que quanto ao
comparecimento na perícia “que a Requerente irá independente de
intimação.”
Ocorre que na data agendada junto ao IMESC
(03.02.20), a pericianda não compareceu, motivo pelo qual a perícia
não foi realizada (fls. 84).
Posteriormente, peticionou a autora a fls. 87
informando que não tinha condições de saúde para ir até São Paulo
realizar a perícia, requerendo nova data. Deixou de juntar documento
que comprovasse sua alegação.

A ação foi julgada improcedente, com razão.
Como bem ponderado na r. sentença:
“A concessão do benefício depende, diga-se de
passagem, da verificação da condição de incapacidade
mediante exame médico-pericial.
Neste ponto a autora não conseguiu demonstrar sua
alegada incapacidade, posto que sequer compareceu ao
IMESC para se submeter à perícia médica (ofício de fls.
84).
Ademais, não há qualquer outro elemento nos autos a
confirmar as alegações iniciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005599-56.2018.8.26.0038 -Voto no 11.831 - DC
4
A par disso, a autora peticionou nos autos informando
que 'não tinha condições de saúde para ir até São
Paulo' (fls. 87), mas sequer informou qual seria a sua
enfermidade, muito menos juntou declaração médica a
justificar sua ausência no IMESC.” (fls. 89/90).
Registre-se, por oportuno, que a intimação pessoal
realizada por oficial de justiça foi válida nos termos do art. 274,
parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 274 - Não dispondo a lei de outro modo, as
intimações
serão
feitas
às
partes,
aos
seus
representantes legais, aos advogados e aos demais
sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em
cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de
secretaria.
Parágrafo único - Presumem-se válidas as intimações
dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que
não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido
devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a
partir da juntada aos autos do comprovante de entrega
da correspondência no primitivo endereço.” (grifo
nosso).
Portanto, se o endereço constante da petição inicial
estava incorreto ou desatualizado, à autora competia o dever de
manter o Juízo informado acerca de qualquer mudança, temporária ou
definitiva. Tendo a genitora da autora recebido o mandado, presumiu-
se válida a intimação.
Apesar de informar novo endereço posteriormente,
dispensou a intimação pessoal da requerente (fls. 82). Ao abrir mão da
intimação pessoal e, principalmente, por não comparecer à perícia sem
motivo comprovado, a autora não somente demonstrou total
desinteresse na demanda como não possibilitou que se produzisse a
principal prova de seu direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005599-56.2018.8.26.0038 -Voto no 11.831 - DC
5
Sua indiferença quanto à realização da perícia,
devidamente intimada (endereço constante na inicial com ciência da
genitora), inclusive com a ciência de sua patrona, impossibilitando a
realização da perícia (fls. 84), demonstra seu desinteresse na realização
da prova, o que gera a sua preclusão.
No mesmo sentido, é o entendimento desta Colenda
Câmara:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Licença para
tratamento de saúde. O indeferimento administrativo
pelo DPME não inviabiliza o manejo de ação judicial, a
fim de que o servidor se insurja contra a negativa do
seu direito. Não comparecimento à perícia médica
designada pelo Juízo. Preclusão da prova pericial.
Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de
seu direito (artigo 373, incido I, do Código de Processo
Civil). Mantida a presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo. Sentença de
improcedência. Manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(AP no 1040256-13.2017.8.26.0053, Relator Jarbas
Gomes, J. 1o.07.20).
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Pleito de concessão
de licença médica nos períodos indeferidos pela
Administração Alegação de ser portadora de doença
de ordem ortopédica
Indeferimento por não
comparecimento da interessada à perícia Sentença de
improcedência mantida
Apelação da servidora não
provida.” (AP no 1029545-80.2016.8.26.0053, Relator
Luis Ganzerla, J. 28.03.17).
Ausente a prova da sua invalidez, não sendo suficientes
os documentos acostados aos autos, deixou a apelante de provar o fato
constitutivo de seu alegado direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do
CPC1, razão pela qual a improcedência da demanda era devida.
1 “Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005599-56.2018.8.26.0038 -Voto no 11.831 - DC
6
Por fim, nos termos do disposto no art. 85, §§ 1o e 11,
do CPC, desprovido o apelo, caberá à apelante o pagamento de
honorários recursais, que fixo em R$ 500,00 em favor da apelada,
observada a justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)